Tribunal: TJDFT
Processo: 0733144-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733144-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIROS PRESTACAO DE SERVICOS DE VISTORIA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GIROS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n° 0707246-48.2021.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora recorrente. Em despacho de Id. 29990531, determinei a intimação do agravante para esclarecer o motivo de interposição do presente recurso, pois, ao que parece, recorre-se das mesmas decisões já impugnadas por anterior agravo de instrumento distribuído a esta Relatora (AGI no 0701405-92.2021.8.07.9000), no qual, aliás, o pedido liminar fora indeferido em 13/10/2021. Ademais, destaquei que, numa análise inicial, as razões de ambos os recursos seriam idênticas. Em petição de Id. 30558083, o agravante esclarece que “os presentes Embargos, foram apresentados em resposta à decisão de ID105689497, quanto ao processo no 0701405-92.2021.8.07.9000, foram embargadas a decisão de ID105486809, portanto são agravos de instrumento com nascedouros distintos”. Além disso, destacou que “os argumentos apresentados no que tange à ambos os agravos de instrumento, são semelhantes, mas não são iguais”. É o relatório. Decido. A despeito dos esclarecimentos prestados pelo recorrente, não subsiste interesse jurídico na interposição deste recurso, uma vez que a controvérsia já foi devolvida a esta Corte nos autos do agravo de instrumento n° 0701405-92.2021.8.07.9000. Em análise dos autos de origem, observo que a tutela de urgência pleiteada pelo ora recorrente foi indeferida pela decisão de Id. 104107475, entendimento que foi mantido pela decisão de Id. 105486809, em julgamento de embargos de declaração. Logo, duas foram as decisões proferidas pelo Juízo de origem quanto a tutela de urgência, e ambas já são objeto do agravo de instrumento anterior. No “ID105689497” dos autos de origem, aludido pelo recorrente em seus esclarecimentos, há apenas a certidão de publicação da decisão anterior (Id. 105486809), ou seja, não houve qualquer outro decisum que justificasse a interposição de um novo recurso. Mesmo porque, como já anunciado, a matéria já foi devolvida a esta Corte por meio do agravo de instrumento n° 0701405-92.2021.8.07.9000 e, tendo em conta o princípio da unicidade recursal, afigura-se inviável a interposição de novo recurso. Não subsistindo, destarte, interesse recursal do agravante, o presente recurso mostra-se manifestamente inadmissível, o que atrai a providência estampada no art. 932, inc. III, do CPC. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Sobrevindo agravo interno contra a presente decisão, intime-se a parte adversa, devendo o recorrente, desde logo, manifestar-se acerca do disposto no art. 1.021, §4°, do CPC. Sendo este o caso, ou seja, sobrevindo agravo interno, associem-se os presentes autos aos de n° 0701405-92.2021.8.07.9000 para que tenham tramitação simultânea e julgamento conjunto. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora